Tribunal: TJMT
Processo: 1039974-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI GRAVE E PREMEDITADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de paciente investigado por tentativa de homicídio qualificado, consubstanciada em emboscada mediante disparos de arma de fogo. A decisão judicial impugnada decretou sua prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos legais para a medida.
II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e se a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir:
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o relato da vítima, a dinâmica do crime com características de premeditação e tentativa de intimidação posterior.
Risco concreto à ordem pública e à instrução criminal evidenciado, em razão da gravidade específica da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva.
A ausência de contemporaneidade não invalida a medida, diante da proximidade temporal entre o fato (setembro de 2025) e a decretação da prisão, além de atos posteriores do investigado que reforçam o risco de liberdade.
Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 43, do TJMT.
Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos e do perigo gerado pela conduta imputada.
IV. Dispositivo: Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade específica da conduta, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de obstrução da instrução criminal, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. 2. O lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão não implica ausência de contemporaneidade quando persistem riscos atuais à ordem pública e à colheita da prova”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316; 121, § 2o, III e IV, Do Decreto Lei n. 2.848/1940.
Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 841.772/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJe 19/11/2024. TJMT – Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039974-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (ADVOGADO), LORRAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 026.813.611-41 (IMPETRANTE), JOEL VIEIRA TORRES - CPF: 051.073.171-62 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), LUCAS AMORIM DA SILVA - CPF: 059.373.461-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI JUNIO SANTOS AZEVEDO - CPF: 041.949.891-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MODUS OPERANDI
GRAVE E PREMEDITADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas
C
orpus
impetrado em favor de paciente investigado por tentativa de homicídio qualificado, consubstanciada em emboscada mediante disparos de arma de fogo. A decisão judicial impugnada decretou sua prisão preventiva, por entender estarem presentes os requisitos legais para a medida.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos artigos 312 e 313
,
do Código de Processo Penal, e se a decisão está devidamente fundamentada em elementos concretos, afastando-se a alegação de constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o relato da vítima, a dinâmica do crime com características de premeditação e tentativa de intimidação posterior.

2. Risco concreto à ordem pública e à instrução criminal evidenciado, em razão da gravidade específica da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva.

3. A ausência de contemporaneidade não invalida a medida, diante da proximidade temporal entre o fato (setembro de 2025) e a decretação da prisão, além de atos posteriores do investigado que reforçam o risco de liberdade.

4. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do Enunciado n. 43
,
do TJMT.

5. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos e do perigo gerado pela conduta imputada.

IV. Dispositivo
: Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade específica da conduta, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de obstrução da instrução criminal, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.

2. O lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão não implica ausência de contemporaneidade quando persistem riscos atuais à ordem pública e à colheita da prova
”.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 313 e 316;
121, §

2o, III e IV, Do Decreto Lei n. 2.848/1940
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC n. 841.772/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJe 19/11/2024. TJMT – Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOEL VIEIRA TORRES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, no Autos do Inquérito Policial n. 1005303-41.2025.8.11.0059, decretou a prisão preventiva do paciente, imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos III e IV,
c.c
. art. 14, II,
do Código Penal (homicídio qualificado tentado).

A defesa sustenta, em síntese, que o decreto prisional carece de
fundamentação idônea, apoiando-se em meras alegações genéricas de gravidade do delito e necessidade de garantia da ordem pública, sem a indicação de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar.

Argumenta que o paciente permaneceu em liberdade por cerca de trinta dias após o suposto fato delituoso, ocorrido em
17 de setembro de 2025
, sem apresentar conduta que denotasse risco à instrução criminal, à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

Assevera que o paciente é primário, possui residência fixa e atividade laboral lícita, sendo empresário do ramo alimentício, além de ser pai de uma criança de três anos, o que reforça a suficiência da adoção de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319, do CPP.

Ressalta, ainda, que o decreto prisional representa verdadeiro constrangimento ilegal, haja vista a ausência de contemporaneidade entre o fato investigado e a decisão de prisão, no sentido de que a gravidade abstrata do crime não é fundamento suficiente para justificar a prisão preventiva.

Por fim, sustenta que as diversas declarações anexadas aos autos — firmadas por vizinhos, amigos e membros da comunidade local — atestam a boa conduta, o caráter ilibado e a vida pacífica do paciente, o que reforça a ausência de risco concreto à sociedade.

Pautado nesses argumentos requer, liminarmente a declaração da nulidade do decreto de prisão preventiva, por falta de fundamentação idônea e ausência de contemporaneidade, com a consequente revogação definitiva da custódia cautelar do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da medida por cautelares diversas da prisão, no mérito pleiteia a concessão definitiva da ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal suportado pelo paciente (Id. 328228397).

Documentação juntada (Id. 328228398, 328228399, 328230850
a 328230852, 328230861, 328230863 a 328230876).

Liminar Indeferida (Id.
328454866
).

Informações prestadas pelo J
uízo
a quo
(Id.
328809370
)
.

A
d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
,

manifestou-se
pela denegação da ordem (Id.
329733372
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
a decisão que decretou a prisão preventiva

do paciente
foi fundamentada nos seguintes termos
:

(...) DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA:

Nos termos do art. 312 do CPP, o fumus
comissi
delicti está
caracterizado em virtude da presença de provas da materialidade (boletim de ocorrência – ID 211688796, laudo pericial n. 523.2.21.0131.2025.057545-A01 – ID 211688851 e relatório policial – ID 211688816) e indícios suficientes de autoria dos representados, conforme se extrai da representação policial de Id 211688858 e depoimentos colhidos, especialmente o depoimento da vítima, veja-se:

“QUE atua no ramo de lanches, há quase dois anos neste Município de Porto Alegre do Norte/MT, e hoje (04/10/2025) havia recebido, através do aplicativo WhatsApp, um pedido de entrega proveniente do número (66) 99265-2279, que afirma ser do JOEL, mas que na hora não sabia, porém desconfiava, pelo fato de uns 30 minutos antes, o
JOEL VIEIRA ter passado em frente
a
sua casa lhe encarando
; QUE o endereço indicado para a entrega situava-se nas imediações do canteiro de obras da empresa Três Tentos, localizado na rodovia MT-412, logo após o cemitério; QUE ao se aproximar do local indicado, um veículo de cor azul escura atravessou repentinamente a pista, obstruindo sua passagem;
QUE nesse instante, um dos indivíduos desceu do carro e começou a disparar com uma arma de fogo na direção ao seu veículo; QUE identificou quem atirou, e que foi Joel Vieira Torres
; QUE dois tiros atingiram o automóvel: um no capô e outro no para-brisa, vindo a perfurar até a parte traseira; (...) QUE ainda havia um segundo suspeito envolvido, o qual permaneceu dentro do automóvel durante toda a ação criminosa; (ID 211688798).

Em relação ao periculum libertais, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, bem como para que seja assegurada a aplicação da lei penal, tendo em vista
a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, e possibilidade de reiteração delitiva e/ou tentativa de intimidação da vítima ou das testemunhas
.
Ainda mais ao considerar-se que o suposto objetivo dos autores dos fatos não foi concluído, qual seja, a morte da vítima
.
A apuração demonstrou que os investigados planejaram e executaram uma emboscada, atraindo a vítima até local ermo mediante um pedido
falso de entrega de lanche, momento em que Joel efetuou os disparos de arma de fogo, atingindo o veículo e apenas não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade
.
A autoridade policial destacou, ainda, que Joel já havia ameaçado a vítima anteriormente, conforme boletim de ocorrência no 2025.300543, e que, após o atentado, enviou mensagens à mãe da vítima, comportamento que revela tentativa de intimidação e dissimulação dos fatos
. Esses elementos indicam persistência na conduta delitiva e propensão à violência, configurando risco concreto de reiteração criminosa e de obstrução da investigação. No que tange ao investigado Lucas, embora tenha alegado ter apenas emprestado o veículo a JOEL, as declarações mostram-se contraditórias em relação aos depoimentos de seu pai e de sua irmã, que afirmaram ter ambos retornados juntos ao sítio logo após o crime, por volta das 17h00 do mesmo dia, o que enfraquece a versão apresentada e reforça os indícios de coautoria. Ademais, restou comprovado que o veículo utilizado na emboscada pertence ao investigado, o qual foi visto em companhia de JOEL antes e depois do atentado, circunstâncias que evidenciam o seu envolvimento direto na empreitada criminosa e a relevância de sua atuação para o sucesso do plano delituoso. Essas contradições e o fato de ser proprietário do automóvel indicam não apenas a verossimilhança da participação, mas também a possibilidade concreta de que, em liberdade, o investigado venha a interferir na colheita da prova testemunhal, especialmente junto a seus familiares, cujos depoimentos são centrais para a elucidação do crime. O conjunto probatório, ainda que em fase preliminar, revela indícios suficientes de autoria e de que o investigado teve participação relevante na tentativa de homicídio, sendo certo que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi premeditado demonstram risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal, justificando a imposição da medida extrema.
Dessa forma, o fumus
commissi
delicti está evidenciado pela prova técnica e pelos depoimentos harmônicos constantes dos autos, enquanto o
periculum
libertatis
decorre da gravidade concreta do delito, do modus operandi cruel e premeditado e do risco atual à integridade física da vítima e à segurança das testemunhas
. Com efeito, a liberdade dos investigados
coloca em risco a vida da vítima, que já foi anteriormente ameaçada
, e compromete a colheita da prova testemunhal, diante da possibilidade de coação ou intimidação de testemunhas. Trata-se, portanto, de hipótese típica de decretação da prisão preventiva, tanto para garantia da ordem pública quanto para conveniência da instrução criminal. Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva se mostra medida imprescindível, observando-se os princípios da proporcionalidade e da necessidade, na medida em que outras medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para neutralizar o risco de reiteração criminosa, nem para garantir a segurança da vítima e a efetividade da instrução processual. A propósito, insta salientar que essa espécie de delito gera desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir segurança a ordem pública e a paz social. Cabe ressaltar, que o requisito do artigo 313, inc. I, do CPP, está cumprido, uma vez que a pena máxima do delito ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos. Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública (Id. 328230861) (grifos meus).

No caso em apreço, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva est
á
suficientemente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.
A autoridade coatora apontou, com clareza, que o paciente
JOEL VIEIRA TORRES
é investigado pela tentativa de homicídio qualificado, delito este revestido de extrema gravidade, evidenciado pelo
modus operandi
— consistente
na emboscada armada contra a vítima em local ermo, mediante disparos de arma de fogo — com inequívoca premeditação.

Ressalte-se que a decisão questionada descreve com precisão os fundamentos que justificam a prisão preventiva, em especial a periculosidade concreta do agente, revelada pela suposta reiteração criminosa (inclusive mediante ameaça prévia e posterior tentativa de intimidação à vítima e familiares) e pela existência de indícios fortes e coerentes da prática delitiva, o que atende aos ditames dos artigos 312 e 313
,
do Código de Processo Penal.

Ressalte-se que para além da mera gravidade abstrata do delito imputado, o decreto prisional assenta-se na gravidade concreta da conduta praticada, consubstanciada em elementos que demonstram a
relação conflituosa pré-existente entre o paciente e a vítima
, com histórico de ameaças registradas, e na tentativa de
intimidação posterior
à prática criminosa, mediante o envio de mensagens à genitora da vítima, elementos estes que extrapolam o juízo perfunctório da imputação penal e evidenciam risco real e presente à segurança da vítima e à colheita da prova oral.

A necessidade de preservação da integridade da vítima e a segurança das testemunhas constitui fundamento legítimo e constitucionalmente válido da medida cautelar extrema, tal como reafirmado pelo Enunciado Orientativo n
.
6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o qual reconhece que:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Portanto
,

n
ão subsistem as alegações de que
o
decisum
objurgado carece de fundamentação idônea
, tampouco as de que medidas cautelares diversas da prisão seriam cabíveis à espécie
.

Dessa maneira, mostram-se descabidas as alegações de que a decisão recorrida

é inidônea por ausência de fundamentação concreta, uma vez que devidamente fundamentada, e em

consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema
, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.

Esta Corte considera fundamentada a prisão preventiva quando baseada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, o que se aplica ao caso em tela, ante a natureza e circunstâncias do delito imputado
.

IV. ORDEM DENEGADA.

(HC n. 841.772/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
10/12/2024, DJEN de 17/12/2024
)
(grifos meus)
.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que o lapso temporal de aproximadamente trinta dias entre a data do fato (17 de setembro de 2025) e a decretação da custódia cautelar não se revela suficiente, por si só, para esvaziar o
periculum
libertatis
, especialmente diante da demonstração de comportamentos subsequentes que indicam risco de reiteração e perturbação da ordem pública
.

Ressalte-se que os predicados pessoais do paciente – residência fixa, ocupação lícita, primariedade filho menor
e
diversas declarações anexadas aos autos
,
firmadas por vizinhos, amigos e membros da comunidade local
– embora relevantes, não são, por si sós, hábeis a infirmar a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção, como bem estabelece o Enunciado n. 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
,
que assenta:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual
, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

[...]
6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima
.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado e
m 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024
)
(grifos meus)
.

Sendo assim,
por não estar
demonstrado, neste momento processual, o aventado

constrangimento ilegal
, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada
, nos termos acima delineados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025